Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CONVIVÊNCIA SOB O MESMO TETO. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. CESSAÇÃO DA COMUNHÃO PATRIMONIAL.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. A obrigação alimentar entre cônjuges ou conviventes decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e possui caráter excepcional, podendo subsistir após o rompimento do vínculo apenas mediante comprovação da ausência de autonomia financeira do alimentando para prover sua própria subsistência, além do binômio necessidade/possibilidade.
2. O contexto apresentado na lide não atende aos requisitos para a concessão dos alimentos, pois a autora não possui condição incapacitante e demonstrou ser capaz de se manter sem o auxílio do seu ex-marido.
3. A convivência sobre o mesmo teto não é suficiente para determinar, por si só, a manutenção do casamento e o esforço comum. O marco para a cessação da comunhão patrimonial de bens e dívidas é o momento em que o casal deixa de assumir mutuamente a condição de consortes, companheiros, e de observar os deveres do casamento (CC, arts. 1.565 e 1.566).
4. O compartilhamento do domicílio pelo ex-casal, de forma temporária e em razão de dificuldades financeiras, não implica reconhecimento como cônjuges, tampouco possui a capacidade de preservar o vínculo matrimonial.
5. Recurso conhecido e não provido.